Tribunal: TJPA
Processo: 0806307-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806307-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUI KIRSCHEKE SANTA ROSA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Excesso de Prazo – Paciente sentenciado após a impetração - Argumento superado – Inteligência das Súmulas 21 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 01 do TJ/PA. Julgamento Prejudicado, por perda superveniente de objeto. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
julgar PREJUDICADO o pedido, por perda superveniente de objeto
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RUI KIRSCHEKE SANTA ROSA BARROS,

e
a
a
utoridade tida por coatora
é o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá - Proc. nº 0005667-48.2019.814.0094 -
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente, preso desde o dia 05.09.2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, uma vez que, até a data presente, não foi prolatada sentença e nem reavaliada a prisão, nos termos da Recomendação 62/CNJ.

Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo
Desembargador
Mairton Carneiro
(ID Num 3254773);

foram
prestadas as informações de estilo (fls. 50/51-ID Num
3279653
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, uma vez que anteriormente distribuídos no momento da minha licença para tratamento de saúde.

VOTO

Conforme se constata
de pesquisa feita por minha assessoria no sistema LIBRA do TJ/PA, e também através do documento juntado às fls. 65/76, a Juíza
HAILA HAASE DE MIRANDA
, titular da Comarca de Santo Antônio do Tauá,
prolatou a sentença,
no dia 03.07.2020,
restando o paciente condenado pela prática do crimes a ele imputado, cabendo, agora, a
d
efensor
a subscritora do presente
, caso queira, recorrer da decisão contrária ao interesse de seu cliente
-paciente
.

Assim, encerrada
a
instrução processual
com sentença
, resta

prejudicado qualquer análise afeta ao julgamento do presente
writ,
pois, se constragimento ou coação existiu, agora já cessou, sendo aplicável o constante da Súmula 52, do Colendo STJ, que dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
- A sentença

condenatória superveniente, por configurar novo título

prisional, alterando a situação fático-processual do

paciente, torna prejudicada a impetração, que almejava a

revogação da prisão preventiva por excesso de prazo

para o término da instrução processual.
(TJ-AM

40034639820178040000 AM 4003463-98.2017.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 08/10/2017, Segunda Câmara Criminal)

Também, é de se enfatizar, que a prisão agora é de outra natureza, no caso, sentença condenatória recorrível que dispensa o exame dos motivos do artigo 312 do CPP, principalmente quando o paciente estive preso durante todo o processo.

Cuida-se, portanto, de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no writ, impetrado no dia 28.06.2020, no caso, o
excesso
de prazo
para a prolação de sentença e consequente demora para a conclusão da instrução criminal.

PELO EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS IMPETRADO.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020